Tribunal: TJDFT
Processo: 0720807-93.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. PRELIMINARES DE NULIDADE. ILICITUDE DE PROVA. APREENSÃO E PERÍCIA EM CELULAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. ARROLAMENTO DE TESTEMUNHA. ATO PRECLUSO. PREJUDICIAL AO MÉRITO. COISA JULGADA. REJEITADAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PROVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Autorizada e legal a apreensão do celular do réu quando no mandado de busca e apreensão havia o comando para que fosse franqueado o acesso às residências dos réus e apreendidas as provas da infração, a incluir o celular do acusado. O conhecimento do conteúdo do aparelho decorreu de decisão fundamentada que deferiu a quebra de sigilo dos dados telemáticos, não havendo interceptação do fluxo de comunicação ou espelhamento das conversas entabuladas no WhatsApp.
2. O momento adequado para indicação de rol de testemunhas é quando da apresentação da defesa prévia, após o que ocorre a preclusão. Ademais, a Defesa não apresentou justificativa para que a testemunha extemporânea fosse ouvida como testemunha do Juízo.
3. Para que haja reconhecimento da coisa julgada, é necessário que duas ou mais ações versem sobre os mesmos fatos, o que não ocorreu na espécie.
4. As provas são suficientes para manter a condenação dos réus por tráfico ilícito de drogas e associação para o tráfico de entorpecentes. As conversas extraídas do celular periciado, por considerável lapso temporal, somado ao restante das provas, revelaram as tratativas entre os corréus para o comércio proscrito de drogas e a captação e venda a varejo dos mais diversos entorpecentes.
5. Recursos conhecidos. Preliminares de nulidade e prejudicial ao mérito rejeitadas. Apelos desprovidos.